Tribunal: TJDFT
Processo: 0708200-02.2022.8.07.0005
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO. PARCELA MENSAL SUPERIOR À PACTUADA. OPERAÇÃO NÃO USUAL. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A juntada de documentos novos é disciplinada pelo art. 435 do Código de Processo Civil. É insuficiente a mera alegação do correspondente bancário de que não tinha acesso aos documentos relativos à contratação, sem demonstrar a impossibilidade de obtê-los em momento pretérito, em especial porque a sua existência era sabida desde antes do ajuizamento da ação. Devem, pois, ser desconsiderados os documentos juntados com a apelação.

2. A relação jurídica em questão submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, dentre as quais a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, conforme definido na decisão saneadora.

3. No caso concreto, a ré não se desincumbiu do ônus de comprovar os termos em que se deu a contratação. Caso fosse intenção do autor assumir novos empréstimos, seria razoável supor que o faria diretamente junto aos bancos responsáveis, sem a intermediadora. É possível concluir que o autor contraiu novos empréstimos no âmbito da prometida portabilidade, e não com o intuito de assumir obrigações mais gravosas.

4. Os descontos mensais referentes aos novos empréstimos, assumidamente intermediados pela ré, são mais elevados do que a parcela mensal do único consignado existente no contracheque do autor antes da negociação com a intermediadora ré, o que demonstra que a “portabilidade” não alcançou o intento desejado.

5. A dinâmica da pactuação refletida nas conversas de WhatsApp, especialmente quanto à obrigação de transferir o valor creditado para a intermediadora, não parece estar de acordo com as normas que regulam o procedimento de portabilidade bancária, nem com as práticas usualmente empregadas nesse tipo de negociação.

6. Sendo nulo o contrato de portabilidade, não há se falar em comissão de corretagem, pois a invalidade da obrigação principal implica a das acessórias, nos termos do art. 184 do Código Civil.

7. Anulado o negócio jurídico, devem as partes retornar ao status quo ante (art. 182 do Código Civil). Portanto, da obrigação de quitar os novos empréstimos e de restituir os valores descontados do contracheque do autor, devem ser abatidos a dívida original do empréstimo consignado cuja portabilidade pretendia e o valor que lhe foi disponibilizado depois das operações, cuja diferença deve ser apurada por meros cálculos aritméticos.

8. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, parcialmente provida. Preliminar de inovação recursal acolhida. Unânime.